Tribunal: STF
Processo: HC 258800
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 941.887/GO, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2°, III, do Código Penal), porque,



    no dia 08 de junho de 2023, por volta de 23h00min, na altura do Km 198, Rodovia BR-364, neste município de Jataí-GO, o indiciado GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, acima qualificado, transportava, entre Estados da Federação, para fins de traficância, 339 (trezentos e trinta e nove) tabletes de maconha, sendo 186 tabletes acondicionados em plásticos bege e 153 tabletes acondicionados em plástico amarelo, totalizando 332,80 kg (trezentos e trinta e dois quilos e oitenta gramas), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, na mesma oportunidade, conduziu, em proveito próprio o veículo RENAULT/LOGAN, cor prata, placa RMJ-9E69, com sinal identificador veicular (placa) que sabia estar adulterado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo para “modificar a regra do concurso de crimes para formal impróprio, todavia mantendo inalterada a pena”.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, para se acolher a pretensão da Defesa – desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre o envolvimento do acusado com organização criminosa –, seria necessário, inevitavelmente, proceder a aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é impróprio na via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Assim, requer a concessão da ordem para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    [...] o presente habeas corpus foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    Não há qualquer ilegalidade nesse entendimento. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    De todo modo, infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. O registro da apreensão de 332,80 kg de maconha afasta, de forma evidente, a configuração de um quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, hipóteses às quais se destina a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente